Tribunal: TJMT
Processo: 1041885-36.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041885-36.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOAO BOSCO GONCALVES DORILEO - CPF: 174.866.291-00 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), R M SANTOS PROMOTORA LTDA - ME - CNPJ: 19.370.583/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1041885-36.2021.8.11.0041

APELANTE:
BANCO PAN S.A

A
PELADO: JOÃO BOSCO GONÇALVES DORILEO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OFERTA DE
PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO – DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR – REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR DANOS CAUSADOS POR
FRAUDE
S E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS – SÚMULA 479 DO STJ – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A empresa que permite a utilização da sua logomarca, fazendo crer através da publicidade que era responsável pela operação, incide na situação da teoria da aparência descrita no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual é responsável solidariamente.

É direito básico do consumidor obter informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC).

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto a
o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era a portabilidade de empréstimos consignados, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1041885-36.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO PAN S.A

A
PELADO:

JOÃO BOSCO GONÇALVES DORILEO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A.
,
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais ajuizada por
JOÃO BOSCO GONÇALVES DORILEO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o empréstimo fraudulento realizado em nome do autor por meio do contrato n. 75147375631 e, por conseguinte, determinar a devolução das parcelas porventura descontadas de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso.

Além disso,
condenou
os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que a suposta fraude é culpa exclusiva de terceiro, alegando que “
os fatos que motivaram o ajuizamento da ação em tela serão exclusivamente atribuíveis a um terceiro: a pessoa que supostamente se prevaleceu dos valores disponibilizados pelo Banco Apelante. Ou seja, a Corréu R M SANTOS PROMOTORA LTDA”
(sic).

Sustenta que “a
chamada culpa exclusiva de terceiro, causa excludente da responsabilidade civil, fulmina o chamado nexo causal entre a conduta do agente e o prejuízo alegado. A mera leitura da inicial se manifesta suficiente para provar que o Banco Apelante não colaborou com o ato fraudulento pelo qual alega ter sofrido o Apelado razão pela qual não deve ser responsabilizado pelo eventual prejuízo sofrido
” (sic).

Assevera que “n
ão há o que se falar em fraude, ante a patente validade da contratação, e ainda que se falar em ato ilícito, este foi praticado pelo Corréu R M SANTOS PROMOTORA LTDA, de modo que não pode ser o Banco apelante responsabilizado”
(sic).

Com essas considerações, pugna para que seja reformada a r. sentença integralmente, na forma da fundamentação supra (Id 155453204).

Contrarrazões ofertadas no Id. 155453209.

Preparo recolhido no Id. 155453206.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOÃO BOSCO GONÇALVES DORILEO
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais em face da
R M SANTOS PROMOTORA LTDA - ME
e
BANCO PAN S.A.
, onde narra em sua inicial que recebeu contato via aplicativo de celular de uma pessoa identificada como
Vitor Alves
, cujo qual se apresentou como representante autorizado da instituição financeira, que na situação, ofereceu a portabilidade do empréstimo consignado que o requerente possuía junto à outra instituição financeira (Banco Inter) com desconto de até 70% (setenta por cento).

Diz que que após demonstrar interesse, o suposto preposto representante da correspondente autorizada lhe apresentou as propostas da requerida, alegando, ainda, que o autor teria direito a um saldo (troco), correspondente a diferença de taxas e juros, informando que seriam feitos dois contratos com parcelas de R$1.341,78 (mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta e oito centavos) cada um, com prazo de 84 meses.

Assevera que buscou informações sobre a empresa e não encontrou nada que a maculasse, encaminhando, então, a documentação solicitada para proceder com a portabilidade, seguindo as instruções do preposto, tendo sido informado que o valor do primeiro contrato assinado seria creditado na conta do requerente, que deveria fazer a quitação do contrato junto ao Banco INTER, cujos dados cadastrais da empresa que faria a quitação lhe foram repassados, estando aí configurado o golpe, uma vez que o dinheiro do empréstimo foi depositado em sua conta, e acreditando estar transferindo o valor para quitar o empréstimo anterior, na verdade, passou o dinheiro para os golpistas, que possuíam acesso aos dados dos réus.

Por fim, informa que agora possui 2 (dois) contratos de empréstimos, que estão causando danos morais e materiais, razão pela qual propôs a presente demanda onde objetiva a declaração da a nulidade do contrato de empréstimo consignado de no 75147375631, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrado.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou procedentes os pedidos da exordial, bem como condenou as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, no qual insurge-se a apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem, ini
cialmente,
cabe ressaltar que
são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro e as suas alegações são absolutamente verossímeis.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pelo consumidor demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Digo isso porque, da análise dos autos, verifica-se que a parte autora objetiva que seja declarada a inexistência do contrato de empréstimo firmado como o Banco Pan realizado com a intermediação dos demais requeridos ao argumento de que foi induzida a erro, ao fundamento de que acreditava estar fazendo a portabilidade do empréstimo consignado que tinha com o Banco Inter, quando em verdade foi realizado um novo consignado, bem como a reparação por danos materiais.

Por outro lado, o Banco PAN S.A, ora apelante, apresentou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade passiva; no mérito, afirma a regularidade do contrato, assinado por biometria facial do consumidor e que eventual fraude perpetrada por terceiro afasta sua responsabilidade por danos morais e materiais

Do contexto probatório juntado pelo apelado, especialmente os
prints
das conversas via WhatsApp (Ids 155452833 e ss.), com quem intermediou a negociação, resta evidenciado que não era a intenção dele contratar um novo empréstimo, mas sim a portabilidade daquele que mantinha com o Banco Inter.

Aliado a isso, restou também evidenciado que o banco requerido tão somente negou a fraude e atribuiu responsabilidade à segunda ré, no entanto, silenciou a respeito da evidente falha no seu sistema, uma vez que permitiu que um terceiro tivesse acesso às informações do autor e intermediasse todo o trâmite do empréstimo junto, como se vê no envio do link da empresa (Id. 155452833 – pág. 56).

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge à consumidora desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”

Dessa forma, os apelantes devem ser responsabilizados, posto que os autos demonstram que a parte autora depositou sua confiança nesta intermediação feita pelo correspondente bancário, que a contatou via telefone, encaminhando link para a realização do negócio jurídico em sua plataforma virtual, gerando no consumidor a sensação de que o negócio jurídico era sólido, haja vista tratar-se de pessoa inexperiente e hipossuficiente, não imaginou estar sendo ludibriado.

Ademais, é de ressaltar que ao encaminhar seus dados pessoais e demais documento solicitados pela instituição financeira em canal de acesso por ela fornecida, o consumidor tinha a impressão de que estava negociando com a instituição financeira, e que a pessoa com quem comunicava, via aplicativo WhatsApp, e intermediava a negociação era seu funcionário/preposto do banco, pois estava colaborando com a sua atividade econômica, gerando a responsabilidade solidária desta.

Nesta linha de raciocínio, a
plica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL –
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso”
(TJ-MT 10255755220218110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO – ASSINATURA FALSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ
– DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida”
(TJ-MT 10021294020178110015 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Nesse sentindo, é a orientação jurisprudencial dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
BANCO RÉU QUE OFERECE SERVIÇO DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, MAS REALIZA UM NOVO EMPRÉSTIMO. SUPOSTA PREPOSTA DO BANCO RÉU QUE ORIENTA A PARTE AUTORA A DEPOSITAR O VALOR RECEBIDO EM CONTA CORRENTE DE OUTRO BANCO COMO CONDIÇÃO PARA PROCEDER A PROMETIDA PORTABILIDADE. CONSTATAÇÃO DE GOLPE. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.1. Mantém-se a Sentença que declara inexistente a relação jurídica entre as partes, quanto ao contrato de empréstimo consignado objeto da lide, quando verificado que a instituição financeira ré não comprova a legalidade do contrato de portabilidade oferecido por suposta preposta, implicando no reconhecimento da existência de fraude na contratação e, desta maneira, é correto o reconhecimento da ilicitude dos descontos feitos, em conta bancária, eis que a prática de fraude por terceiros caracteriza-se fortuito interno inerente ao risco da atividade, não havendo como negar a responsabilidade do requerido face a sua objetividade. 1 .2. Verifica-se o dever de indenizar a autora, em face dos transtornos causados com a cobrança indevida, quando restar provado que, por falta de zelo da instituição financeira ré, possibilitou-se contratação fraudulenta, restando caracterizada a responsabilidade objetiva e o dever de indenizar à vítima, independente de culpa ou dolo. 1 .3. Respeita aos princípios norteadores do instituto - razoabilidade e proporcionalidade - a redução do valor de R$ 20.000,00 para R$ 10.000,00 como indenização pelos danos morais, decorrentes de celebração de contrato fraudulento em nome da parte autora, mormente se levadas em consideração as condições do ofensor e do ofendido. 2. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS. DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA QUE DETERMINA A RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONTRA A RESTITUIÇÃO. 2 .1. A restituição em dobro do indébito, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 2 .2. Mantém-se a restituição de forma simples, fixada na Sentença, por não haver questionamento da parte autora, sob pena de reformatio in pejus em face do réu, único a questionar. (Apelação Cível 0030916-24.2018.8.27.2729, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, GAB. DO DES. MARCO VILLAS BOAS, julgado em 20/07/2022, DJe 01/08/2022 14:32:53)”
(TJ-TO - AC: 00309162420188272729, Relator: MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, Data de Julgamento: 20/07/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS, Data de Publicação: 01/08/2022)

“
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. REALIZAÇÃO DE NOVO EMPRÉSTIMO
. Alega a autora que buscou a portabilidade de um contrato, vendo-se com a situação de novo empréstimo, que nunca desejara contratar. Sentença que declara a nulidade do contrato de empréstimo consignado no 237201043 e confirma a tutela antecipada, torna definitiva a decisão de fl. 202. Condena os réus, solidariamente, a restituir à autora, em dobro (art. 42, CDC), as quantias indevidamente descontadas diretamente sobre seus proventos, com suporte no contrato que ora se invalida, com correção monetária a contar de cada efetivo desconto e juros legais a partir da citação, e deduzido o montante já compensado pela autora quando do depósito de fl. 210, que será levantado pelo segundo réu, Banco PAN. Condena-os, ainda, ao pagamento de verba por dano moral, fixada em R$ 7.000,00, corrigidos monetariamente da data da sentença e com juros legais a partir da citação. Custas processuais e honorários de sucumbência, fixada a verba em 10% sobre o valor da condenação, pelos requeridos. Apela o Banco Pan pela improcedência do pedido, sustenta legalidade na contratação. Falha na prestação do serviço. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório. Não se discute a legalidade do contrato de empréstimo, mas sim a sua finalidade. A autora relata que sua intenção era de portabilidade e não de uma nova contratação. Prova testemunhal que corrobora a narrativa autoral. Dano material comprovado. Devolução de valores na forma dobrada. Art. 42 do CDC. Infração a boa-fé objetiva. Dano moral configurado e mantido em seu valor originário, estando o referido valor adequado já que a autora teve subtraídos de seu salário valores indevidos já que ao discordar da negociação tentou em menos de 24 horas efetuar o cancelamento não obtendo êxito, só obtendo a interrupção dos referidos descontos através de medida judicial. Recurso desprovido”
(TJ-RJ - APL: 04980137320148190001, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2022)

“CONSUMIDOR.
PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CORRESPONDENTE BANCÁRIO - DIVERGÊNCIA ENTRE A CONTRATAÇÃO EFETIVA E A INTENÇÃO DO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. REPASSE DE VALORES PARA O CORRESPONDENTE BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que firma contrato de empréstimo consignado por meio de correspondente bancário que age mediante fraude. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa de terceiro, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. In casu, narra o autor que aceitou a proposta de portabilidade de empréstimo consignado realizada pela Prime Escritório de Crédito, mas que foi firmado novo contrato de empréstimo consignado com a Equatorial Previdência Complementar. Afirma que recebeu o crédito de R$ 11.353,17 em sua conta corrente, e que repassou R$ 10.573,17 para a Prime, para que esta quitasse os empréstimos junto à CEF e outros bancos, o que não ocorreu. Requer a decretação de rescisão dos contratos de mútuo e de pecúlio, a condenação da Prime na devolução de R$ 11.339,43 e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para decretar a nulidade dos contratos de mútuo e de pecúlio e para condenar o réu Equatorial na obrigação de se abster de efetuar descontos no contracheque do autor, bem como para condenar o réu Prime ao pagamento de R$ 464,00, o que ensejou a interposição do presente recurso pela ré Equatorial Previdência Complementar. 3. Conforme a Resolução BACEN n. 3.954/2011, que disciplina as relações de instituições integrantes do sistema financeiro com correspondentes bancários e cambiários, estabelece que: 1) responsabilidade da contratante (instituição financeira) pelos atendimentos prestados pela contratada (correspondente bancário), porque esta última atua por conta e sob as diretrizes da contratante (art. 2o); 2) permanente dever fiscalização dos atos da contratada (arts. 4o e 14); 3) autorização da contratada para realização de operações de câmbio (arts. 8o, V). 4. Dessa forma, inobstante a alegação do réu de que não praticou qualquer ato ilegal, a Resolução do Banco Central prevê a responsabilidade da instituição financeira pelos atendimentos prestados pelo correspondente bancário (Prime Escritório de Crédito). 5. Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. Por mais razão no caso em exame, em que o correspondente bancário exerce atividade sob fiscalização e responsabilidade do correspondido, no caso a instituição financeira. 6. Dessa forma, ainda que o correspondente bancário tenha realizado operações de empréstimo em desacordo com a regulamentação da autoridade reguladora, é obrigação da contratante, no caso, a instituição financeira ora recorrente, honrar os contratos celebrados por seu correspondente, porque não restou evidenciada qualquer contribuição do consumidor na fraude. Ou seja, era dever da instituição financeira fiscalizar os negócios de empréstimo de seu correspondente, respondendo solidariamente nesse caso, por violação do dever de vigilância, quando seu parceiro comercial pratica negócios em desacordo com sua orientação ou normativos do setor. 7. Por sua vez, é direito básico do consumidor obter informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Da mesma forma, tem-se como nula a cláusula contratual que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso (art. 51, § 1o, III, CDC). 8. Vulnerado o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era a portabilidade de empréstimos consignados, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada do consumidor. 9. Os áudios de ID 30974918 e30974919 e o documento de ID 30974471 deixam clara a intenção do autor de realizar a portabilidade de empréstimos firmados junto à Caixa Econômica Federal e outras instituições para o réu Equatorial, não existindo a intenção de contratar novo empréstimo sem quitar os empréstimos anteriormente negociados. Dessa forma, irretocável a sentença quanto à declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado quando a intenção do autor era a portabilidade de outros empréstimos. 10. Quanto ao pedido de devolução da quantia de R$ 11.339,43, depositada na conta corrente do autor, estabelece a Súmula 479 do STJ que ?as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 11. Tem-se como certo que a instituição ré Equatorial efetuou o crédito de R$ 11.339,43 na conta corrente do autor, mas que este, por ordem do correspondente bancário, realizou a transferência de R$ 10.573,17 para a ré Prime Escritório de Crédito (ID 89577435 - Pág. 1). Inobstante o réu alegar que não tem convênio com a Prime, é fato que o empréstimo foi realizado por intermédio desta, uma vez que não houve contato do autor com a correspondente FF Corretora de Seguros e Consultoria. No caso, o autor somente realizou o depósito em conta de terceiro por estar certo de que se tratava de entidade parceira da instituição bancária, e tratando-se de correspondente bancário, que atua em nome da instituição financeira, o valor deve ser cobrado da corré, não existindo valor a ser devolvido pelo consumidor. 12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios”
(TJ-DF 07058182520218070020 DF 0705818-25.2021.8.07.0020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.

Logo, deve ser mantida a sentença que reconheceu
a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto a
o dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado novo contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era a portabilidade de empréstimos consignados,
responsabilizando os apelantes a indenizar a parte autora pelos dos danos materiais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a sentença inalterada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023